Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima, descumpriu medidas protetivas, tentou constrange-la e praticou vias de fato contra ela, sendo, assim, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória ou por atipicidade de condutas.
2. A redução da pena relativa à tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, vê-se que das quatro etapas do iter criminis – cogitação, preparação, execução e consumação – o apelante percorreu praticamente todas.
3. Recurso não provido.